Tribunal: STF
Processo: AP 1817
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDNA DIAS SALES (CPF nº 420.113.532-20), inicialmente em razão da prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no artigo 288, caput (associação criminosa), ambos do Código Penal. 



    Em decisão proferida no dia 9/4/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e EDNA DIAS SALES, revogando as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor do acusado e determinando o sobrestamento dos autos até o final do cumprimento do acordo. (eDoc. 30). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela rescisão do ANPP firmado com a ré EDNA DIAS SALES, retornando o presente feito ao seu trâmite regular (eDoc. 49).



    Além disso, em 9/6/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou Aditamento à Denúncia em face de EDNA DIAS SALES como incurso nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 53).



    Em 13/6/2025, determinei a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e EDNA DIAS SALES, com o perdimento de eventuais valores pagos e horas de serviço prestadas, assim como, restabeleci as medidas cautelares (eDoc.59).



    Em 11/7/2025, o Juízo da 2ª Vara de Execução Penal de Campo Grande/MS informou que a ré não compareceu para apresentação semanal na data de 12/8/2025 (eDoc. 93).



    Em 5/11/2025, a Defensoria Pública da União, apresentou a justificativa da ré, a qual alegou não ter comparecido ao juízo fiscalizador naquela data pois sempre foi adotado determinado procedimento, quando o comparecimento semanal recai em feriado. E, por conta disso, considerando que a data de comparecimento tratava-se de um feriado local e, como praxe, só realizou o comparecimento na semana subsequente (eDoc. 99). 



    É o relatório. DECIDO. 



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que o descumprimento da medida cautelar ocorreu de forma isolada, em razão da requerente não ter observado a mudança no procedimento do juízo fiscalizador, quando o comparecimento semanal recai no feriado. 



     Destaco o papel essencial da Defensoria Pública da União nesta ocasião que, de maneira diligente e eficiente, advertiu a monitorada a respeito da necessidade de cumprimento rigoroso das medidas alternativas impostas, sob pena de adoção das medidas legais cabíveis.



    Além disso, verifico que a ré comparece regularmente perante o Juízo fiscalizador.



    Assim sendo, considerando que se trata de caso isolado, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Campo Grande/MS.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente